Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723178-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS. SÚMULA 291 DO STJ. RECONHECIDA. MÉRITO. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.312.736/RS (TEMA 955), 1.778.938/SP E 1.740.397/RS (TEMA 1.021). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS COMO VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Suspensão do processo - preliminar suscitada pelo autor na apelação: O REsp repetitivo no 1.312.736/RS teve proferido acordão em 08/08/2018, razão pela qual os processos que estavam suspensos retornaram a sua regular tramitação. Ademais, o referido acórdão paradigma transitou em julgado em 28/03/2019, não havendo que se falar em sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração no REsp no 1.312.736/RS. Preliminar rejeitada. 2. Legitimidade do patrocinador - preliminar suscitada pelo 2o réu/apelado (Banco do Brasil) em contrarrazões: Averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de responsabilização do Banco patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI em virtude do não recolhimento a tempo e modo das contribuições mensais incidentes sobre a remuneração do participante referentes às horas extras tardiamente reconhecidas pela Justiça do Trabalho como verbas remuneratórias, ou a indenização respectiva por perdas e danos. Assim, o Banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 3. Prejudicial de mérito de prescrição suscitada por ambos os réus/apelados em contrarrazões: O prazo prescricional para revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria, nos termos da súmula no 291 do STJ, é de 5 (cinco) anos. No caso, proposta a demanda em 08/08/2018, as parcelas anteriores a 08/08/2013 é que teriam as respectivas pretensões prescritas. Prejudicial suscitada pelo Banco réu afastada. Prejudicial de prescrição suscitada pela entidade previdenciária acolhida. 4. Mérito: Em suma, o autor pretende a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada. 5. A questão referente à revisão do benefício previdenciário do autor/apelante pela entidade previdenciária ré/apelada restou decidida pelo c. STJ nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). 6. O c. STJ firmou a tese de que, em regra, seria inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Nesse caso, o participante prejudicado deverá pleitear a justa reparação por eventual prejuízo decorrente da contribuição intempestiva ao ex-empregador na Justiça do laboral. 7. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018), condicionada [a] à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e [b] à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 8. A modulação de efeitos trazida nos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) deve ser aplicada ao presente processo, eis que a ação foi proposta exatamente no dia do julgamento do REsp 1.312.736/RS (08/08/2018). 8.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1). 8.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença, não havendo impedimento na análise da pretensão revisional do autor. A responsabilidade pela eventual recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária ré/apelada deve ser atribuída unicamente ao Banco patrocinador que deu causa a não incidência do custeio no salário de participação na época própria pela não consideração das horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 9. Não é devida a inclusão dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) na revisão do benefício previdenciário do autor/apelante, uma vez que esses foram criados para distribuir superávits verificados após 2006, tratando-se de benefícios com prazos e recursos limitados, que, por já terem se encerrado, necessitam de fonte de custeio. 10. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO suscitada pelos réus/apelados ACOLHIDA, para declarar a prescrição das parcelas anteriores a 08/08/2013. Recurso de apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda; b) artigo 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo do Benefício Especial Temporário (BET) no caso em debate. Pede, ainda, seja observado o salário já preservado a partir de 10/2009, para o recálculo do benefício autoral. Deixa, contudo, de indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir no que se refere à suposta violação ao artigo 397 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.886.703/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 1.906.249/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pois “É incabível a análise de eventual ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, entre outros, visto não se enquadrarem no conceito de lei federal” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.727.976/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese recursal sobre o salário já preservado a partir de 10/2009, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp n. 1.121.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019.). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.926.096/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028